Tribunal: TJMT
Processo: 1030076-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030076-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PESSOA FÍSICA. COOBRIGADO EM PROCESSO EXECUTIVO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação oposta por um dos executados, permitindo o prosseguimento da execução, inclusive contra pessoa física submetida à recuperação judicial, e reconhecendo como válida a cobrança da comissão de permanência prevista contratualmente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o prosseguimento da execução contra pessoa física que figura como avalista e que se encontra com o processamento da recuperação judicial deferido; e (ii) saber se há excesso de execução em razão da cobrança cumulativa de comissão de permanência, a demandar eventual revisão da execução.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, conforme a Súmula nº 581, admite a continuidade da execução contra coobrigados do devedor em recuperação judicial, exceto quando o coobrigado é ele próprio beneficiário do regime recuperacional.
4. O agravante, sendo titular de recuperação judicial com processamento deferido, está amparado pela suspensão prevista no art. 6º, II, da L. 11.101/2005, que alcança todo e qualquer devedor submetido à recuperação, independentemente da homologação do plano.
5. A discussão sobre o suposto excesso de execução pela cobrança da comissão de permanência exige instrução probatória e documentação específica, não disponível nos autos recursais, razão pela qual deve ser remetida ao juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para suspender a execução em face do agravante Antonio Carlos Felito enquanto perdurar o processamento da sua recuperação judicial, mantendo-se incólume a decisão quanto à inexistência de excesso de execução, sem prejuízo de reexame na origem.

Tese de julgamento:

"1. É incabível o prosseguimento da execução contra pessoa física submetida à recuperação judicial, ainda que na qualidade de coobrigado, quando já deferido o processamento do pedido recuperacional.
2. A discussão sobre suposto excesso de execução por cobrança de comissão de permanência demanda dilação probatória e deve ser examinada pelo juízo de origem."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTÔNIO CARLOS FELITO, CARLA ADRIANA FELITO E NEIDE MONFERNATTI FELITO

(Id-

311699390) contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, constante do Id-311711865, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
nº. 1000361-97.2019.8.11.0051,
proposta pelo
BANCO DO BRASIL S. A.
,

com o objetivo de reformar decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, permitindo o prosseguimento da execução contra um dos agravantes em recuperação judicial e reconhecendo como válida a cobrança de comissão de permanência nos termos contratados.

Alega a parte agravante que:

·

A ação originária trata-se de
ação monitória
ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., visando à cobrança de valor representado por
Cédula de Crédito Bancário
, tendo como devedora principal
Carla Adriana Felito
e como avalistas
Antônio Carlos Felito
e
Neide Monfernatti Felito;

·

A ação monitória foi julgada procedente, e os embargos monitórios e de declaração foram rejeitados;

·

No cumprimento de sentença, os ora agravantes impugnaram a execução alegando:

o

A
impossibilidade de prosseguimento da execução contra Antônio Carlos Felito
, em razão de sua condição de recuperando judicial;

o

A ocorrência de
excesso de execução pela cobrança ilegal da comissão de permanência
;

·

A decisão agravada rejeitou a impugnação sob dois fundamentos principais:

o

Que a
recuperação judicial
de
Antônio Carlos Felito
não suspenderia a execução, por ele figurar como “interveniente garantidor” e o plano de recuperação não estar homologado;

o

Que
não haveria excesso de execução
, já que a atualização da dívida se deu conforme os encargos originalmente contratados.

Em suas palavras:

“A decisão agravada, ao permitir o prosseguimento da execução contra o Agravante
Antônio Carlos Felito
, mesmo reconhecendo que ele figura como ‘interveniente garantidor’ e que o ‘processamento de sua recuperação judicial’ está em curso, contraria a sistemática da Lei nº 11.101/2005.”

“Se o próprio avalista está em recuperação judicial, as execuções contra ele devem ser suspensas...”

“Se a comissão de permanência foi aplicada de forma cumulada com correção monetária, juros remuneratórios ou multa, ou em valor que excede a soma desses encargos, há evidente ilegalidade e excesso na execução...”

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

O art. 6º da
Lei 11.101/2005
determina que o deferimento da recuperação judicial suspende as execuções contra o devedor;

·

A súmula 581 do STJ, embora preveja a possibilidade de execução contra avalistas quando o devedor principal está em recuperação,
não se aplica
ao presente caso, pois
Antônio Carlos Felito é o próprio recuperando
;

·

O STJ, em casos semelhantes, já reconheceu que a suspensão também alcança
coobrigados em recuperação judicial
, como no AgInt no REsp 2.030.487/MT;

·

Quanto à comissão de permanência, sustenta que sua cobrança cumulada com outros encargos fere as
Súmulas 30 e 472 do STJ
, que vedam tal prática.

Sustenta ainda que:

·

A cobrança da comissão de permanência,
se cumulada
com correção monetária, juros ou multa contratual, é manifestamente abusiva;

·

A simples remissão contratual não legitima a cobrança, sendo necessária perícia contábil, se for o caso, para apurar eventual excesso.

Por fim, requer que:

·

Sejam concedidos os
benefícios da Justiça Gratuita
, ou, subsidiariamente, que seja deferido o recolhimento das custas ao final;

·

Seja concedido
efeito suspensivo ativo
, a fim de suspender:

o

a execução em face de Antônio Carlos Felito, por estar em recuperação judicial;

o

a cobrança da comissão de permanência nos moldes impugnados;

·

Ao final, seja
conhecido e provido
o presente Agravo de Instrumento.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-315407943.

A parte Agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso – Id-321772876.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, manifestou pelo provimento do Recurso - Id-325563876.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,

com o objetivo de reformar decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, permitindo o prosseguimento da execução contra um dos agravantes em recuperação judicial e reconhecendo como válida a cobrança de comissão de permanência nos termos contratados.

A controvérsia posta à análise cinge-se à possibilidade de suspensão da execução ajuizada contra pessoa física avalista quando esta se encontra em recuperação judicial com processamento deferido.

A jurisprudência pacífica, consagrada na
Súmula 581 do STJ
, admite o prosseguimento das execuções contra coobrigados do devedor principal em recuperação. Entretanto, tal entendimento não alcança a hipótese em que o coobrigado é ele próprio beneficiário da recuperação judicial.

No presente caso,
ANTONIO CARLOS FELITO
não é mero garantidor de terceiro em recuperação. É o próprio devedor submetido ao regime recuperacional, razão pela qual a execução contra ele deve ser suspensa por força do art. 6º, II, da Lei 11.101/2005, que não restringe sua aplicação a devedores principais, mas a quaisquer devedores sujeitos ao procedimento.

A circunstância de o plano de recuperação ainda não estar homologado não desconstitui o efeito suspensivo decorrente do deferimento do processamento, que opera efeitos imediatos. A decisão agravada, ao permitir o prosseguimento do feito, incorreu em ilegalidade frontal à lei de regência e desconsiderou a proteção legal conferida ao recuperando.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão para reconhecer a suspensão da execução em relação ao agravante.

Quanto à alegação de excesso de execução por cobrança cumulada de comissão de permanência, a análise do ponto demandaria produção de prova técnica e documentação específica não constante nos autos deste recurso, razão pela qual tal exame deve ser remetido ao juízo de origem, sem prejuízo da parte renovar o pedido, com provas, na via própria.

Ante o exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de agravo de instrumento,
para suspender a execução em face de ANTONIO CARLOS FELITO enquanto perdurar o processamento da sua recuperação judicial
, nos termos do art. 6º, II, da Lei 11.101/2005, mantendo-se, por ora, incólume a decisão quanto à inexistência de excesso de execução, sem prejuízo de reexame na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026